Tribunal: TJES
Processo: 5018092-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018092-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECIR MARINHO DA SILVA
RECORRIDO: MAYARA ALVES DOS ANJOS PORTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5018092-03.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: VALDECIR MARINHO DA SILVA

EMBARGADA: MAYARA ALVES DOS ANJOS PORTO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 10620828) opostos pel
o
embargante/
re
corrente
em face de acórdão que conheceu
do
recurso interposto
e lhe
negou
provimento.

Devidamente intimada, parte contrária não apresentou contrarrazões aos embargos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar supostas omissões, vez que o v. acórdão não considerou a validade do acervo probatório, a tradição como forma de transferência de propriedade, a ilegalidade da constrição, o excesso de penhora, entre outros.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso do cerceamento de defesa
, por se tratar de questão de ordem pública, podendo, como sabido, ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado, entendo por bem realizar a sua análise neste momento.

Desse modo, observo que, além de o embargante não ter solicitado a produção de provas em sua petição inicial (Id. 8970381), os elementos fático-jurídicos constantes nos autos, por si só, são suficientes para a formação do convencimento do juízo.

Logo, não há se falar em restrição ao exercício de ampla defesa do autor.

Relativamente às demais questões fáticas e jurídicas aduzidas
, reputo que as razões adotadas por esta c. Turma consignam os elementos norteadores do
decisium
embargado e não deixam dúvidas quanto ao posicionamento adotado.

Examinemos:

Embora seja prescindível a comprovação da transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN/ES,
necessário que o embargante demonstre o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Verifico dos autos que o recorrente junta no Recurso uma declaração da Sra. Raquel Rodrigues da Silva, afirmando que o ora recorrente é o real proprietário do bem, porém
tal declaração não possui validade jurídica, pois sequer encontra-se com firma reconhecida nos autos.

Não há nos autos documento que comprove ser o recorrente o proprietário do bem.

(
grifos nossos
)

Acresço, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e a cada um dos argumentos brandidos pelas partes em prol de suas teses jurídicas, apenas aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão (art. 489, §1º, IV, CPC/15).

Caso queira discutir eventual
erro in judicando
, a embargante deve se valer da via recursal adequada.

Por derradeiro, quanto
a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o
acórdão
apreciou todas as questões postas sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

S
obre a temática, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
(
Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)